Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO FRANCISCO DE MOURA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou a suspensão de execução por quantia certa ajuizada por DALVA DE ALMEIDA BORGES. Inicialmente, ALBERTO havia ajuizado embargos à execução, quando requereu efeito suspensivo mesmo sem garantir o juízo. O pedido foi deferido, porém a decisão foi revertida em sede de agravo de instrumento. Sobreveio a penhora de uma propriedade rural do devedor e impugnação ao fundamento de que se trataria de bem impenhorável. Antes de decidir a impugnação, o juízo proferiu a decisão agravada, na qual conferiu efeito suspensivo aos embargos diante da superveniência de penhora. Nas razões recursais, o agravante alegou que a suspensão do feito, sob o fundamento da garantia do juízo seria indevida. Requereu o julgamento da impugnação à penhora e que, ao final, se mantenha suspensa a execução sob o fundamento de que haveria prejudicialidade externa (art. 921, I, e 313, V, “a”, do CPC), uma vez que os embargos encontram-se pendentes de julgamento. Não houve pedido liminar. Preparo regular sob ID 25236395 Em contrarrazões, a agravada arguiu preliminares de faltar de interesse recursal por supressão de instância e porque a decisão agravada não prejudicaria o recorrente. Quanto ao mérito, requereu o desprovimento do recurso e rejeição da impugnação, uma vez que o executado seria proprietário de vários outros imóveis. Tendo em vista que o agravante é interditado, os autos foram remetidos à doutra Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em vista à supressão de instância. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial com base em nota promissória. Foram concedidos efeitos suspensivos aos embargos à execução, contudo, tal decisão foi reformada pelo TJDFT ao argumento, sobretudo, de que juízo não estava seguro. Ocorre que, neste estágio processual, aquela situação fática sofreu alteração, uma vez que foi penhorado nestes autos imóvel de elevado valor. A caução, aliada à tese agitada nos embargos à execução de que houve falsidade material do título executivo (o que se afeiçoa a questão prejudicial), dá ensejo ao deferimento da suspensão da marcha processual. Dessa maneira, diante da relevância da alegação do executado, deve ser suspensa a execução, por se tratar de questão prejudicial, além de seguro o Juízo. Sobresto, pois, a análise da impugnação do id. 65618787. Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução.” Em contrarrazões, a agravada arguiu preliminar de falta de interesse de agir, posto que a decisão não teria causado qualquer prejuízo para o recorrente, mas estaria em consonância com sua pretensão, qual seja, de suspender a execução. Com razão. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal, se assemelha ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. A análise da necessidade do provimento não pode passar ao largo da existência de eventual sucumbência: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. 2. O recurso só deve ser conhecido se, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a situação do recorrente sucumbente possa ser melhorada, de forma a justificar o binômio necessidade/utilidade. 3. Uma vez que a alienação do precatório não foi objeto de invalidação na sentença recorrida, não há que se falar em sucumbência do recorrente, de forma que carece seu interesse recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1356097, 07074767820208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse caso, o agravante pretende a suspensão do processo. Ou seja, exatamente o que o juízo concedeu, não sendo relevante no momento atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor por outro fundamento. O certo é que o processo permanece suspenso até o julgamento dos embargos, tal qual requerido pelo agravante nesta instância: “Ante o exposto, REQUER a reforma da decisão do Juízo a quo de ID 76484778, porque o nobre julgador não apreciou a impugnação à penhora, mesmo que tenha ocorrido ordem de intimação para tanto, bem como por ter suspendido a execução com base em garantia do juízo de um bem impenhorável, devendo, neste caso, retirar-se a constrição do imóvel rural e suspender a execução, sem garantia do juízo, com base no art. 921, I, e art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, especialmente porque se demonstra no laudo pericial dos Embargos à Execução que o título que se executa não é autêntico”. Da mesma forma, não foi demonstrado qualquer prejuízo em postergar o julgamento da impugnação à penhora para momento após a decisão acerca dos embargos à execução, falta, igualmente, interesse recursal ao agravante. Impossível analisar a legitimidade da penhora neste momento, sob pena de supressão de instância. E como a suspensão do processo originário preservou direitos, na medida em que, ao conferir efeito suspensivo aos embargos, impediu que qualquer ato expropriatório possível, não há razão para, antes de decidir sobre a existência do título executivo, adentrar sobre a legalidade da penhora. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, acolho a preliminar de falta de interesse de agir e NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063